Tribunal: TJBA
Processo: 8053405-23.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8053405-23.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA Advogado(s): IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO AGRAVADO: E. A. B. C. e outros Advogado(s):ANA BEATRIZ CASTRO BATISTA ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. ATENDIMENTO ORTOPÉDICO PEDIÁTRICO DE URGÊNCIA A RECÉM-NASCIDA. PRESCRIÇÃO MÉDICA. MULTA COMINATÓRIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PRESENTES. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto por Hapvida Assistência Médica Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais c/c Pedido de Tutela Provisória de Urgência proposta por E. A. B. C., representada por sua genitora. A decisão agravada deferiu tutela provisória para determinar que a operadora de plano de saúde providenciasse, em 24 horas, atendimento ortopédico pediátrico especializado à autora, recém-nascida com fratura de clavícula, sob pena de multa diária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela provisória de urgência que determina o fornecimento de atendimento ortopédico pediátrico à menor; (ii) estabelecer se é legítima a imposição de multa diária (astreintes) pelo eventual descumprimento da obrigação de fazer imposta à operadora de plano de saúde. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A tutela de urgência está amparada no art. 300 do CPC, sendo concedida quando presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, requisitos evidenciados no caso concreto pela prescrição médica e pela urgência no atendimento à recém-nascida com fratura de clavícula. 4. A jurisprudência do STJ firmou entendimento de que cabe ao médico assistente definir o tratamento mais adequado, sendo vedado ao plano de saúde limitar ou questionar a terapêutica prescrita, sob pena de afronta à dignidade da pessoa humana e ao direito à saúde (REsp 1.053.810/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi). 5. Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula nº 608 do STJ, sendo nulas as cláusulas contratuais que restringem direitos fundamentais do consumidor, como o acesso ao tratamento de saúde prescrito. 6. A multa cominatória prevista na decisão judicial mostra-se razoável, proporcional e compatível com a finalidade coercitiva da medida, conforme art. 537 do CPC, não havendo fundamento para sua exclusão ou modificação neste momento processual. 7. A alegação de ausência de culpa médica ou erro de conduta não afasta a obrigação do plano de saúde de assegurar o tratamento prescrito, sendo certo que eventual responsabilidade de terceiros poderá ser discutida oportunamente, no curso do processo principal. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1º, III; CPC, arts. 300, 537; CDC, art. 51, §1º, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.053.810/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 22.10.2008; STJ, Súmula nº 608. Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Agravo de Instrumento de nº 8053405-23.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante HAPVIDA ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA e como Agravado E. A. B. C. e outros. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA 06-239